Tribunal: TJDFT
Processo: 0740709-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIAPARA O FORO DO NOVO DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROCESSO ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO NO FORO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida em Execução de Título Extrajudicial, que promoveu a declinação da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Ariquemes/RO.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a declinação de competência promovida pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. É inaplicável ao caso a Lei n. 14.879, de 04 de junho de 2024, uma vez que não se discute a validade da escolha aleatória do foro (a chamada prática do forum shopping).
4. Nos termos do Art. 43 do Código de Processo Civil, “Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
4. O art. 59 do CPC prevê que registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Precedentes: CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/1991, DJ 29/10/1991
6. A supervenientemudançadeendereçoda parte executada para outra unidade da federação após a distribuição dos autos, por si só, não autoriza o declínio decompetência de ofício, tendo em vista o dever de observância ao princípio da Perpetuactio Jurisdicionis.
7. Desse modo, com fulcro no princípio da legalidade e da razoabilidade, mostra-se prudente a revogação da Decisão agravada, sendo possível a apreciação da competência se houver manifestação oportuna de alguma das partes neste sentido.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 59.

Jurisprudência relevante: STJ, CC n. 194.898/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 26/4/2024; STJ, CORTE ESPECIAL, j. 24/10/1991; STJ, CC n. 194.898/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 26/4/2024.TJDFT, Acórdão 1926331, 0735795-20.2024.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 23/09/2024.